Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-56.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012153-56.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO), KAYAK DO BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.698.951/0001-90 (RECORRENTE), PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - CPF: 226.034.278-73 (ADVOGADO), ALINE BERTOLDO LUCCINI BARRA - CPF: 002.974.461-00 (RECORRIDO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aline Bertoldo Luccini Barra e Flávio Caldeira Barra em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sustentam os embargantes a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Alegam, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar adequadamente dispositivos do Código de Defesa do Consumidor relacionados à vinculação da oferta e ao cumprimento forçado da obrigação, bem como precedentes invocados nas razões recursais. Defendem, ainda, equívoco na análise das provas relativas à alegada reoferta das passagens por valor superior, contradição na fundamentação quanto à menção à oferta posteriormente divulgada por R$ 14.500,00 e incorreção na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no IDs 368959371 e 369655884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1012153-56.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde

Embargante(s):

Aline Bertoldo Luccini Barra

Flávio Caldeira Barra

Embargado(s):

123 Viagens e Turismo Ltda em Recuperação Judicial

Kayak do Brasil Informação e Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados pelos embargantes.

O acórdão apreciou expressamente a controvérsia submetida a julgamento, examinando a alegada vinculação da oferta, a incidência das normas consumeristas, a participação das recorridas na cadeia de fornecimento e a possibilidade de cumprimento forçado da oferta.

A conclusão adotada foi no sentido de que a contratação não se aperfeiçoou, diante da inexistência de reserva, emissão de bilhetes ou efetivação de pagamento, bem como da informação de indisponibilidade de um dos voos selecionados antes da conclusão da compra.

As alegações dos embargantes relativas aos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, à dinâmica da oferta divulgada durante a Black Friday, à existência de cronômetro para finalização da compra, à suposta reoferta posterior por valor superior e aos precedentes jurisprudenciais invocados constituem fundamentos já submetidos à apreciação do colegiado, ainda que não acolhidos da forma pretendida pela parte.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Também não se verifica a alegada omissão quanto aos precedentes citados pelos embargantes. O acórdão adotou fundamentação própria e suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo obrigação de enfrentamento individualizado de todos os julgados mencionados pelas partes.

Quanto à alegada contradição referente à menção da oferta posteriormente divulgada por R$ 14.500,00, observa-se que o trecho impugnado não interferiu na conclusão adotada pelo colegiado, que se fundamentou na inexistência de contratação concluída, reserva confirmada ou emissão de bilhetes.

Assim, ainda que a parte discorde da argumentação utilizada, não se evidencia contradição interna apta a justificar a integração do julgado.

Da mesma forma, a insurgência relacionada à valoração das provas, especialmente quanto à alegada reoferta das passagens por valores superiores, revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório.

Ademais, não há erro material na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em segundo grau, o recorrente vencido responderá pelo pagamento de honorários fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa, critério observado no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, suscitado em contrarrazões, tenho que embora os aclaratórios não comportem acolhimento, não se verifica, no caso concreto, manifesta intenção de retardamento processual apta a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sobretudo porque a parte embargante buscou, ainda que inadequadamente, o reexame de questões relacionadas à fundamentação do acórdão.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026